Tribunal: TJMT
Processo: 1014366-15.2023.8.11.0042
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014366-15.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLELIA ALVES DANTAS - CPF: 019.265.221-41 (APELANTE), JOSE RONALDO ALVES DANTAS - CPF: 049.323.361-01 (APELANTE), GEOVANE XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 927.925.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DA SILVA NUNES - CPF: 602.621.203-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DA CRUZ ANTUNES - CPF: 039.323.241-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLELIA ALVES DANTAS - CPF: 019.265.221-41 (VÍTIMA), DONA MARIA DE TAL (MÃE DA DEKA) (ASSISTENTE), MARIA HILDA FERREIRA DA SILVA NUNES, mãe da DEKA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de violação de domicílio qualificada e ameaça, no contexto de violência doméstica contra sua irmã. O recorrente invadiu a residência da vítima mediante violência (arrombamento de porta com pedaço de madeira) e proferiu ameaças de morte, sendo detido em flagrante após luta corporal com o cunhado. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação, superando a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, especialmente diante da valoração da palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hermenêutica jurídica, sensível à clandestinidade habitual dos delitos perpetrados no âmbito doméstico e familiar, confere especial relevo probatório à palavra da ofendida, a qual, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção como depoimentos de testemunhas presenciais e agentes policiais, constitui alicerce seguro para o decreto condenatório.

4. A materialidade e a autoria delitiva emergem de um arcabouço probatório robusto, no qual a narrativa da vítima é ratificada pela prisão em flagrante, pela prova testemunhal e pelo histórico de violência atestado em formulário de risco, evidenciando a invasão forçada do domicílio e a promessa de mal injusto e grave.

5. O tipo penal de ameaça, de natureza formal, tutela a tranquilidade psíquica do indivíduo, consumando-se no instante em que a intimidação atinge a vítima, sendo irrelevante o ânimo calmo do agente ou a intenção real de concretizar o mal prometido, bastando a idoneidade da conduta para incutir temor.

6. O princípio
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência, somente tem lugar quando paira dúvida razoável e insuperável sobre a existência do crime ou sua autoria; inexistindo tal incerteza diante de prova sólida e harmônica, impõe-se a responsabilização penal como imperativo de justiça e proteção à incolumidade familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"[1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume preponderante valor probatório quando em consonância com os demais elementos dos autos.] [2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples intimidação da vítima, independentemente da intenção do agente em concretizar o mal prometido.] [3. O princípio in dubio pro reo é inaplicável quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva.]"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 147,
caput
, e 150, § 1º; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF; STJ, AgRg nos EDcl no HC 674675/SP; TJMT, N.U 1001469-15.2023.8.11.0022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pela Defensoria Pública em favor de
JOSÉ RONALDO ALVES DANTAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Penal n. 1014366-15.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de
violação de domicílio qualificada
(art. 150, § 1º, do Código Penal) e
ameaça
(art. 147,
caput
, do Código Penal), c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, em concurso material, com incidência da Lei n. 11.340/2006.

Foi-lhe imposta a pena de 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto (ID 333987437). O Juízo
a quo
absolveu o recorrente da imputação relativa à contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 do Decreto Lei n.º 3.688/41), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e não fixou indenização por danos morais, em razão de não ter sido ventilado o tema na instrução (sic, ID 333987437).

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteou, em síntese, a absolvição do acusado quanto aos crimes de
violação de domicílio qualificada
e
ameaça
por
insuficiência de provas
, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, desprovida de outros elementos de corroboração, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(sic, ID 333987444).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
total desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de que o conjunto probatório é robusto e harmônico para demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos (sic, ID 333987447).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
, por entender que o conjunto probatório é sólido, coeso e harmônico, sendo suficiente para fundamentar o decreto condenatório (sic, ID 340276386).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A denúncia imputou a
JOSÉ RONALDO ALVES DANTAS
a prática dos crimes previstos nos artigos 150, § 1º, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, e na contravenção penal prevista no art. 21,
caput
, do Decreto Lei n° 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em concurso material, com incidência da Lei n. 11.340/2006.

De acordo com a exordial acusatória, o denunciado, irmão da vítima, invadiu o quintal da residência da mesma, com um pedaço de pau, proferindo ameaças de morte a ela e a seus filhos
“mataria a vítima e mandaria o comando matar a todos”
, e que, após a chegada da Polícia Militar, entrou em luta corporal com o esposo da vítima (sic, ID 333987351).

Concluída a instrução probatória, o juízo singular julgou procedente em parte a pretensão ministerial e condenou o apelante à pena de 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de
violação de domicílio qualificada
e
ameaça
, e o absolveu da contravenção penal de
vias de fato
(sic, ID 333987437).

Como relatado, a defesa postula a absolvição quanto aos delitos de
violação de domicílio qualificada
e
ameaça
por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
.

Conforme se depreende da análise detalhada dos autos, a materialidade e a autoria dos delitos de
violação de domicílio qualificada
e
ameaça,
restaram inequivocamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado ao feito, que transcende a mera palavra isolada da vítima.

No contexto de violência doméstica e familiar, é princípio consolidado o especial valor probatório conferido à palavra da vítima, sobretudo quando consistente e coesa em todas as fases da persecução penal, e corroborada por outros elementos.

Ressalte-se, ainda, que a incidência da Lei nº 11.340/2006 mostra-se plenamente justificada, uma vez que os fatos ocorreram no âmbito da relação familiar, envolvendo irmãos, no interior da residência da vítima, configurando violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5º, incisos I e II, da Lei Maria da Penha.

A vítima
C. A. D.
, ouvida em Juízo, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, relatando de forma firme a invasão de sua residência, o arrombamento da porta dos fundos com um pedaço de pau, as ameaças de morte proferidas pelo seu irmão, o acusado, e o temor gerado pelas condutas (sic, ID 333987383).

O relato da ofendida encontra-se robustamente amparado pela dinâmica fática dos autos, notadamente o fato de o apelante ter sido detido em flagrante no local, a intervenção do esposo da vítima,
J. M. da S. N.
, que, em depoimento na fase policial (sic, ID 333986889), confirmou ter encontrado o acusado na residência e a subsequente briga, e os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência (sic, ID 333986862 e ID 333986863), os quais confirmaram a situação de alteração e agressividade do acusado, a invasão e as agressões verbais. O
Formulário Nacional de Avaliação de Risco
(FNAR) também corrobora o histórico de violência do agressor contra a família, seu vício em drogas e álcool, e o temor da vítima (sic, ID 333986867 e ID 333987436).

Ademais, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“a palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica”
(AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer a relevância da palavra da vítima nestes casos:
“A jurisprudência consolidada reconhece que, nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando firme e harmônica com outros elementos, tem especial relevância probatória”
(N.U 1001469-15.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

A materialidade do crime de
violação de domicílio qualificada
se confirmou, pois a entrada na residência se deu sem consentimento e mediante violência, através do arrombamento da porta com um pedaço de pau, o que atrai a qualificadora prevista no art. 150, §1º, do Código Penal. O contexto de agressividade e o uso do objeto (pedaço de pau) para vencer o obstáculo da porta configuram a elementar da violência.

Conforme o entendimento adotado neste Tribunal:
“É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, uma vez a
materialidade
e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual e na dinâmica dos fatos, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime de invasão de
domicílio”
(N.U 1000020-92.2023.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

No tocante ao crime de
ameaça
, as palavras do réu que
“mataria a vítima e mandaria o comando matar a todos”
, proferidas no contexto de violência, foram suficientes para causar temor e abalo na estabilidade psíquica da vítima.

O delito de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a ofendida toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente em concretizá-la.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que:
“o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 674675 SP 2021/0189321-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021).

O princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe que, na dúvida, o julgador decida em favor do réu. Todavia, sua aplicação pressupõe a existência de dúvida real, relevante e insuperável acerca da autoria ou da materialidade delitiva.

No caso concreto, não subsiste qualquer dúvida razoável, o conjunto probatório é firme, coerente e harmônico, composto pela palavra segura e detalhada da vítima, corroborada pelo depoimento de seu esposo, pelas declarações dos policiais militares que atenderam à ocorrência, pela prisão em flagrante do apelante no local dos fatos e pelo contexto fático evidenciado nos autos.

A versão defensiva apresentada na fase policial, consistente em negativa genérica dos fatos, mostra-se isolada e desprovida de respaldo probatório, não sendo suficiente para infirmar a solidez da prova produzida sob o crivo do contraditório.

Diante desse cenário, não há falar em incidência do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto ausente qualquer dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas.

Dessa forma, restaram plenamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de
violação de domicílio qualificada
e
ameaça
, sendo inviável a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é apto a sustentar a condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026